Tribunal: TJES
Processo: 0004182-35.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004182-35.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004182-35.2021.8.08.0021

APELANTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE DESAFORAMENTO: REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DISCUSSÃO DE TRÂNSITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Karen Keithy Morais Ferreira contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que a condenou à pena de 15 anos de reclusão em regime inicial fechado. A condenação decorre da prática dos crimes tipificados nos incisos II e III, do § 2º, do art. 121 (duas vezes), em combinação com o inciso II, do art. 14, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, a apelante perseguiu e atropelou deliberadamente as vítimas Franciani Bueque da Silva e Webster Luiz dos Santos Matos após desentendimento no trânsito motivado por um chute no retrovisor do veículo da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a repercussão midiática do crime justifica o desaforamento do feito por parcialidade dos jurados; (ii) verificar se o veredicto condenatório revela-se manifestamente contrário à prova dos autos quanto ao
animus necandi
; (iii) avaliar se fatores biológicos e farmacológicos sem comprovação pericial autorizam a desclassificação da conduta; (iv) estabelecer a pertinência do privilégio da violenta emoção e a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de desaforamento, pois a repercussão social do fato emana da brutalidade do homicídio cometido em via pública e inexistem elementos concretos que indiquem a parcialidade do Conselho de Sentença.

Mantém-se a decisão soberana dos jurados, visto que o veredicto encontra amparo em versão verossímil do acervo probatório, notadamente em depoimentos testemunhais e na confissão informal da ré colhida por policiais militares no local do crime.

Aferem-se o dolo e a intenção letal pela dinâmica fática, caracterizada pela perseguição das vítimas por cerca de 900 metros na contramão de direção e pelo arrasto da motocicleta por longa distância após a colisão.

Afasta-se a tese defensiva baseada em síndrome de tensão pré-menstrual e efeitos de medicamentos ante a ausência de perícia médica oficial que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação da agente no momento do fato.

Inviabiliza-se o reconhecimento do privilégio da violenta emoção, uma vez que a reação revelou-se manifestamente desproporcional à provocação e o lapso temporal da perseguição permitiu a reflexão necessária para a interrupção da agressão.

Subsiste a qualificadora do motivo fútil pela flagrante desproporção entre o ceifamento de uma vida e a motivação baseada em dano material de pequena monta no retrovisor do automóvel.

Permanece a qualificadora do perigo comum, pois a condução de veículo em alta velocidade e sentido contrário ao tráfego em via urbana expôs número indeterminado de transeuntes a risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repercussão midiática inerente a crimes graves de homicídio não autoriza o desaforamento sem a demonstração objetiva de coação ou comprometimento da imparcialidade dos jurados.

A soberania dos veredictos impede a anulação de decisão que opta por uma das versões sustentadas por provas testemunhais e indícios colhidos na fase inquisitorial e judicial.

Alegações de alterações psíquicas por fatores fisiológicos exigem comprovação técnica via perícia médica oficial para impactar a classificação do dolo ou a culpabilidade.

O decurso de tempo em perseguição prolongada afasta o requisito da imediatidade necessário para a configuração do homicídio privilegiado sob domínio de violenta emoção.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 14 do CP; § 1º do art. 121 do CP; incisos II e III do § 2º do art. 121 do CP.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes nominais citados na decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004182-35.2021.8.08.0021

APELANTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ GONCALVES - ES32601

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA
em face da r. Sentença (ID 11806937), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática dos crimes previstos no art. 121 (duas vezes), § 2°, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia que, no dia 26 de agosto de 2021, no Centro de Guarapari/ES, a ora apelante, agindo com consciência e assumindo o risco de produzir o resultado morte, atropelou e matou a vítima Franciani Bueque da Silva, bem como tentou ceifar a vida de Webster Luiz dos Santos Matos.

Segundo as investigações, o evento delituoso originou-se de um desentendimento de trânsito após uma ultrapassagem pela direita efetuada pelo condutor da motocicleta. Ato contínuo, após Webster ter chutado o retrovisor do veículo Fox conduzido pela ré, esta empreendeu uma perseguição ostensiva, invadindo a contramão de direção e atingindo a motocicleta violentamente.

Ressai que a denunciada conduzia o automóvel em alta velocidade e, mesmo após a colisão inicial que projetou as vítimas ao solo, continuou a empurrar a motocicleta por uma distância aproximada de 800 (oitocentos) metros.

Em virtude de tal conduta, a vítima Franciani faleceu ainda no local do acidente, enquanto Webster foi socorrido com ferimentos graves. Testemunhas oculares afirmaram que a ré, ao retornar ao ponto onde as vítimas jaziam, teria declarado expressamente que agira de forma proposital para levar os ofendidos ao óbito.

Registre-se que a conduta praticada foi classificada como homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, sob a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio que resultou em perigo comum.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o veredicto condenatório é manifestamente contrário às provas dos autos.

Nesse sentido, sustenta a ausência de
animus necandi
e requer a desclassificação das condutas para homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal leve, asseverando que a colisão foi um acidente ocorrido enquanto a apelante tentava filmar a placa da motocicleta das vítimas.

Em reforço a tal tese, a defesa sustenta que a conduta da apelante foi severamente impactada por fatores biológicos e farmacológicos, alegando que a ré estava em seu período menstrual e sofrendo de Síndrome da Tensão Pré-Menstrual. Segundo essa linha argumentativa, esse quadro clínico, agravado pelo uso de medicamentos para cólica e remédios para emagrecimento combinados à falta de alimentação, teria provocado alterações psíquicas e um “surto psicótico e emocional extremo”. Argumenta-se que o desentendimento no trânsito e o chute desferido pela vítima no retrovisor do veículo funcionaram como gatilhos para uma reação impulsiva e irracional, desprovida de intenção letal.

No que tange à alegação de que a apelante agiu sob influência de síndrome da tensão pré-menstrual e fortes cólicas, o argumento carece de substrato probatório mínimo e técnico capaz de infirmar o veredicto condenatório. Inexistindo perícia médica oficial atestando que o referido quadro clínico comprometeu a capacidade de compreensão da ilicitude ou de autodeterminação, torna-se inviável o acolhimento de tese defensiva baseada em alterações psíquicas não comprovadas.

Destarte, o estado fisiológico relatado não autoriza a descaracterização do dolo nem justifica a desproporcional agressão mediante o uso de veículo automotor como instrumento de ataque em resposta a um desentendimento de trânsito.

Nada obstante o esforço defensivo, à luz do acervo probatório coligido, não se verifica a ocorrência de decisão dissociada da realidade dos autos.

À luz desse compasso, a prova testemunhal é robusta no sentido de apontar o dolo, uma vez que o Policial Militar Frederico Mol de Paul relatou, sob o crivo do contraditório, que a própria ré confessou no local dos fatos: "Fui eu que fiz tudo isso".

No mesmo sentido, o militar Allan Vieira Costa asseverou que a acusada admitiu ter praticado o crime motivada pela raiva decorrente de discussão de trânsito, apresentando comportamento inicial de total indiferença perante a gravidade das lesões causadas às vítimas. Tais relatos técnicos possuem especial relevo probatório, pois descrevem a admissão da culpa em momento de espontaneidade, logo após a consumação de atos executórios.

Destarte, a tese de mera imprudência para filmar a placa da motocicleta revela-se absolutamente incompatível com a dinâmica fática, notadamente quando se observa que a ré percorreu cerca de 900 (novecentos) metros na contramão de direção em via urbana. Ademais, a testemunha Bruno Peterson foi enfática ao declarar que encontrou a acusada afirmando que "queria atropelar mesmo", pois não aceitava a forma como o rapaz falara com ela. Reforça essa conclusão o depoimento de Luan Zarattini Monteiro Pereira Mota, o qual afirmou que a apelante, visivelmente "cega de raiva", confessou que atropelara propositalmente as vítimas. A projeção de veículo automotor contra motocicleta em movimento, seguida do arrasto do veículo de duas rodas por centenas de metros, evidencia vontade livre e consciente direcionada ao resultado morte, ou, ao menos, a plena assunção do risco de produzi-lo.

Sob tal ótica, existindo duas versões verossímeis, o Conselho de Sentença é livre para optar por aquela que entenda ser a mais adequada, não cabendo ao Tribunal de Justiça substituir o mérito da decisão soberana dos jurados.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do privilégio da violenta emoção logo em seguida a injusta provocação.

Ora, tal pretensão não encontra amparo no contexto fático delineado, visto que a reação da apelante foi manifestamente desproporcional ao suposto chute no retrovisor. Outrossim, o requisito da imediatidade, exigido pelo art. 121, § 1º, do Código Penal, restou esvaziado pelo lapso temporal da perseguição por quase um quilômetro, o que permitiu à autora a reflexão necessária para interromper a marcha agressiva do veículo.

Nesse quadrante, a rejeição da tese privilegiada pelos jurados fundou-se em elementos concretos de que a ré agiu movida por sentimento de vingança, e não por domínio de emoção absorvente logo após provocação.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o afastamento das qualificadoras.

À luz desse compasso, a manutenção da qualificadora do motivo fútil é imperativa, dada a gritante desproporcionalidade entre um dano material de pequena monta, consistente em retrovisor quebrado, e o ceifamento de uma vida humana.

Por sua vez, a qualificadora do perigo comum exsurge do fato de a ré ter lançado um veículo contra uma motocicleta em via pública, em alta velocidade e no sentido contrário ao tráfego, expondo a risco indeterminado número de transeuntes e moradores.

Frente a tal panorama, verifica-se que as qualificadoras não são manifestamente improcedentes e possuem lastro fático suficiente para serem mantidas nos termos decididos pelo Júri Popular.

Por fim, a Defesa pugna pelo desaforamento do feito em razão de suposta contaminação dos jurados por pressão midiática.

Nesse ponto, impende salientar que a repercussão social é inerente a crimes de homicídio doloso cometidos com brutalidade em via pública, não se podendo presumir a parcialidade do Conselho de Sentença apenas pela existência de notícias jornalísticas.

De mais a mais, não restou demonstrado qualquer elemento concreto de que os jurados tenham decidido sob coação ou medo, restando claro que o veredicto condenatório decorreu da criteriosa análise das provas de materialidade e autoria submetidas ao contraditório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)